Tribunal: TCU
Processo: 001.988/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 337/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de acordo com a proposta da unidade técnica nos autos em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante e à Prefeitura Municipal de Itarema - CE. 1. Processo TC- Processo 001.988/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itarema - CE. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gilberto Ricarte Clementino, representando Gilberto Ricarte Clementino. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia da representação (peça 1), das peças 4 a 7, 12, e desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE para adoção das medidas que julgar cabíveis.